Tribunal: TJSP
Processo: 2281705-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000424985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281705-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THUNDER
COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELLI, é agravado SOARES DE MELLO E
GUTIERREZ ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2281705-41.2019.8.26.0000 - Voto no30563 ldDnf 2
Agravo de Instrumento - no 2281705-41.2019.8.26.0000
Agravante/Executada:
THUNDER
COMÉRCIO
DE
PARAFUSOS EIRELI
Agravado/Exequente:
SOARES
DE
MELLO
E
GUTIERREZ
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
MM. Juiz de Direito: Gustavo Santini Teodoro
Comarca da Capital
5a Vara Cível do Foro Regional de
Jabaquara
Voto no 30563
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Pretensão de inclusão de empresa no polo
passivo. Impossibilidade. Não se pode alcançar os bens da
pessoa jurídica estranha à lide antes do incidente legal
pertinente, de desconsideração da personalidade jurídica.
RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara
Cível do Foro Regional de Jabaquara, Comarca da Capital (e-fls. 488/490
autos principais), nos autos da “execução por título extrajudicial” ajuizada por
SOARES DE MELLO E GUTIERREZ ADVOGADOS ASSOCIADOS contra
THUNDER COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI, que reconheceu a existência
de grupo econômico, determinando a inclusão de CAT Fixadores, Thunder
Comércio de Parafusos Ltda e Hiperfix Indústria e Comércio de Fixadores no
polo passivo da demanda.
Inconformada,
a
Executada
Thunder
interpôs o presente recurso (e-fls. 01/10), discorrendo, em síntese, sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2281705-41.2019.8.26.0000 - Voto no30563 ldDnf 3
ausência de elementos aptos a ensejar o reconhecimento de grupo econômico,
sendo necessária a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica para a inclusão da empresa, nos casos como o dos
autos.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
foi recebido no efeito suspensivo, comunicando-se o Juízo “a quo” (e-fls.
12/13).
Intimado,
o
Agravado
apresentou
contraminuta (e-fls. 20/31), requerendo a manutenção da r. decisão
interlocutória.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que reconheceu a existência de grupo
econômico e determinou a inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo.
A hipótese dos autos versa sobre a
possibilidade, ou não, de inclusão de empresa no polo passivo da execução
sem a necessidade de prévio incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Isso porque, após algumas tentativas frustradas de encontrar bens em
nome da Executada CAT Bisconti, pretendeu o Agravado o reconhecimento de
sucessão empresarial entre a Executada e a empresa CAT Fixadores, tratando-
se de grupo econômico do qual a ora Agravante faz parte.
Ora, confirmada a premissa fática da r.
decisão agravada, ou seja, tratando-se de pessoas jurídicas integrantes de um
mesmo grupo econômico, não pode ocorrer a sua inclusão no polo passivo da
execução com a consequente constrição sobre o seu faturamento sem o prévio
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
A jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, ademais, é no sentido de corroborar a referida conclusão. Confira-se;
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Ação
declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2281705-41.2019.8.26.0000 - Voto no30563 ldDnf 4
e morais, em fase de cumprimento de sentença - Pedido de desconsideração da
personalidade jurídica para inclusão no polo passivo da empresa agravante - Alegação
de grupo econômico e confusão patrimonial
Decisão que procedeu a
desconsideração prematura - Necessidade de instauração do procedimento
previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, com exercício de prévio contraditório
e prestígio à ampla defesa - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”. (AI no.
2048523-48.2019.8.26.0000, 9a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Angela Lopes, j.
12.DEZ.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral Inclusão da Uniesp S.A. no polo
passivo da ação e ordem de bloqueio de valores
Reconhecimento de grupo
econômico que depende da instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica das pessoas jurídicas executadas Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça Inclusão de empresa, que não integrou o polo passivo da ação
de conhecimento, no polo passivo da execução, a depender da comprovação de
alguma das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil ou no art. 28 do CDC
Decisão reformada - Recurso provido.”. (AI no. 2203168-31.2019.8.26.0000, 20a Câm.
de Dir. Privado, rel. Des. Correia Lima, j. 18.NOV.2019)
“Agravo de instrumento. Determinação para
que o constituinte de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) seja
incluído no polo passivo de execução movida contra a sociedade executada. Tipo
empresarial que não se confunde com o empresário individual, em que a pessoa
natural exerce atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e
serviços, na qual há confusão patrimonial entre os bens da firma individual e da pessoa
física. Na EIRELI não há confusão patrimonial entre os bens da empresa constituída e
da pessoa que a constituiu. Possibilidade, todavia, de se buscar a
desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 CCivil, mediante
a instauração de procedimento adequado (art. 133 e ss. CPC). Agravo provido.”. (AI
no. 2148161-54.2019.8.26.0000, 34a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Soares
Levada, j. 30.AGO.2018). (destacado).
O recurso, portanto, prospera, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2281705-41.2019.8.26.0000 - Voto no30563 ldDnf 5
que seja afastada a determinação de inclusão da ora Agravante no polo
passivo da demanda, sendo necessária a instauração do competente incidente
de desconsideração da personalidade jurídica.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Executada,
para REFORMAR a r. decisão de primeiro grau e DETERMINAR a exclusão da
ora Agravante do polo passivo da execução. No mais, fica mantida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora